Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL. INSTAGRAM. DEMONSTRAÇÃO DE INVASÃO DE PERFIL POR TERCEIRO. REATIVAÇÃO DE CONTA. POSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
2. A Lei n. 12.965/2014, denominada como Marco Civil da Internet, “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil” e imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país, tendo como princípios norteadores a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal e proteção da privacidade.
3. No caso concreto, observado que a agravante comprovou de forma satisfatória ser titular do perfil indicado nos autos e que realizou inúmeras tentativas de retomar o seu perfil, que vem sendo utilizado de maneira fraudulenta, deve ser determinado à plataforma Instagram que providencie a imediata restauração da conta à agravante, uma vez que possui todo o aparato técnico e meios para tanto. 3.1. Simples elucubrações sobre potencialidades técnicas e singulares dos serviços prestados pela plataforma Instagram não são hábeis para justificar eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de restituição da conta à agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.